Tribunal: TJDFT
Processo: 0749650-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0749650-08.2020.8.07.0000 Agravante: ROMEU MEZZOMO Agravado: ROGERIO ALBINO RUSCHEL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROMEU MEZZOMO contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por ROGERIO ALBINO RUSCHEL. Na decisão agravada foi indeferido o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo executado, nos seguintes termos: “O pedido de gratuidade de justiça já foi indeferido. Assim, discordando o executado do provimento judicial deve se valer do instituto processual adequado para a reforma da decisão. Por essa razão, nada a prover sobre o pedido de gratuidade formulado pelo executado. De igual forma a irresignação a respeito da emenda à exordial já foi apreciada. No mais, o executado informa que alienou o veículo indicado a penhora há mais de vinte anos, desconhecendo seu paradeiro. Ante o exposto, diga o credor sobre a petição e indique outras medidas para a satisfação do seu crédito, sob pena de suspensão por ausência de bens, com fulcro no art. 921, III, do CPC. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2020 13:27:43. GRACE CORREA PEREIRA MAIA Juíza de Direito” (ID 77183250). Nas razões do recurso, o agravante assevera que no curso do processo de conhecimento pleiteou duas vezes o benefício da gratuidade de justiça; primeiramente foi indeferido tal pedido porque o Agravante naquele tempo comprovou que recebia R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês e, após, no segundo pleito, foi novamente indeferido o pedido vez que foi comprovada renda mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais. Aduz que não possui ativos financeiros e econômicos para arcar com as custas, com os honorários e com o valor que está sendo cobrado no cumprimento de sentença. Alega que o extrato de sua conta bancária demonstra a existência de parcos valores. Com isso, pede a reforma da decisão agravada para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária (ID 21460294). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento pois o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado tanto do preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária (artigo 101, § 1o, do CPC), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator